Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Auxílio-transporte. Oficial de justiça avaliador. Percepção acumulada com gratificação por atividade externa. Vedação.
1 - É vedada a concessão do auxílio-transporte cumulativamente com outro benefício ou vantagem pessoal semelhante e para deslocamentos durante a jornada de trabalho, em razão do serviço (arts. 6o e 7o, Resolução n. 7 do Tribunal, de 10.6.13).
2 – A percepção, pelos ocupantes do cargo de analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador federal, de indenização de transporte, rubrica “Gratificação de Atividade Externa – GAE”, impede lhes seja pago o auxílio-transporte.
4 – Recurso não provido.